Tribunal: STF
Processo: Rcl 1603
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-21
Data de publicação: 2002-11-21

Ementa:
EMENTA: Reclamação em que se postula a cassação de tutela
antecipada que assegurou o não pagamento de contribuição
previdenciária por parte de servidor inativo. 2. Alegada violação
à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 4
(Relator: Ministro Sydney Sanches). 3. A decisão proferida na ADC
no 4, no sentido da constitucionalidade do art. 1º da Lei no 9.494,
de 1997, não impede a concessão de tutela antecipada em face da
Fazenda Pública, com exceção das hipóteses expressamente descritas
em referida Lei (Precedente: Rcl 798-PA, Rel. Min. OCTAVIO
GALLOTTI). Nesse sentido, esta Corte julgou improcedentes as
Reclamações 1.015 e 1.122, da relatoria do Ministro Néri da
Silveira, por entender que a decisão na ADC nº 4 não se aplica
em matéria de natureza previdenciária. 5. Reclamação que se
julga improcedente.